Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, § 2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor.

3. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia ou prescrição da pretensão inicial.

4. A mera alegação de desconformidade do cálculo objeto do pedido autoral e da condenação com os serviços contratados, sem a demonstração específica da irregularidade, não é capaz de configurar excesso do valor, não sendo suficiente para o fim de desonerar a parte ré do dever de produção de prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Apelação cível conhecida, prejudicial afastada, e não provida.